Tribunal: TJES
Processo: 5000370-05.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido liminar, proposta por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 949,31. A sentença recorrida determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio digital; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder civilmente por eventuais danos materiais e morais decorrentes da operação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar documentos que demonstram a celebração do contrato digital mediante envio de documentos, biometria facial (“
selfie
”), identificação do número de telefone, IP e localização geográfica compatíveis com os dados da autora.

4. As imagens e informações apresentadas evidenciam forte semelhança entre as fotos da autora, do documento de identidade e da “
selfie
” utilizada na contratação, além da coincidência entre o número telefônico e o local da operação.

5. A quantia contratada foi efetivamente depositada em conta bancária de titularidade da autora, o que reforça a autenticidade da contratação.

6. Em consonância com o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, a instituição financeira se desincumbe do ônus de provar a autenticidade do contrato por meio de documentos diversos da perícia, como trilha digital, geolocalização e biometria facial.

7. Ausente falha na prestação do serviço, não se verifica ato ilícito ensejador de dano moral ou material, razão pela qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação digital de empréstimo consignado ao apresentar trilha digital contendo biometria facial, geolocalização, IP e documentos da consumidora.

2. A efetiva disponibilização do valor em conta de titularidade da autora confirma a validade da contratação, afastando a alegação de fraude.

3. A ausência de prova concreta de vício ou falsidade na contratação torna indevida a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.05.2018 (Tema 1061); TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-05.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido liminar, proposta por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 949,31. A sentença recorrida determinou o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio digital; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder civilmente por eventuais danos materiais e morais decorrentes da operação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar documentos que demonstram a celebração do contrato digital mediante envio de documentos, biometria facial (“
selfie
”), identificação do número de telefone, IP e localização geográfica compatíveis com os dados da autora.

4. As imagens e informações apresentadas evidenciam forte semelhança entre as fotos da autora, do documento de identidade e da “
selfie
” utilizada na contratação, além da coincidência entre o número telefônico e o local da operação.

5. A quantia contratada foi efetivamente depositada em conta bancária de titularidade da autora, o que reforça a autenticidade da contratação.

6. Em consonância com o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, a instituição financeira se desincumbe do ônus de provar a autenticidade do contrato por meio de documentos diversos da perícia, como trilha digital, geolocalização e biometria facial.

7. Ausente falha na prestação do serviço, não se verifica ato ilícito ensejador de dano moral ou material, razão pela qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital de empréstimo consignado ao apresentar trilha digital contendo biometria facial, geolocalização, IP e documentos da consumidora.

2. A efetiva disponibilização do valor em conta de titularidade da autora reforça a validade da contratação, infirmando a alegação de fraude.

3. A ausência de prova concreta de vício ou falsidade na contratação inviabiliza a declaração de inexistência de relação jurídica.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.05.2018 (Tema 1061); TJES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000370-05.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogado do(a) APELADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S/
A

contra a r. sentença de ID n. 11417681, prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, com Repetição de Indébito e Pedido Liminar
” ajuizada por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o banco réu a cancelar o contrato nº 637143898, bem como a restituir em dobro o valor dos descontos realizados no benefício da autora e a pagar indenização por danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 11417687), o apelante aduz, em síntese:
(i)
a validade da contratação, que teria sido formalizada por meio digital;
(ii)
que o valor contratado teria sido efetivamente disponibilizado em conta de titularidade da própria apelada;
(iii)
que a recorrida teria percorrido uma série de etapas indispensáveis à conclusão da contratação, fornecendo fotos e documentos, além de ter recebido todas as informações necessárias e aceitado expressamente as condições do ajuste;
(iv)
o não cabimento da declaração de inexistência dos contratos e de inexigibilidade dos débitos;
(v)
a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados;
(vi)
a ausência de danos morais;
(vii)
a impossibilidade de aplicação dos juros de mora a partir da citação;
(viii)
a necessidade de compensação entre o valor da condenação e o valor disponibilizado, considerando-se também o valor utilizado para a quitação do contrato anterior;
(ix)
a ausência de obrigação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID n. 11417695 pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, na origem, a apelada ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do débito fundado no contrato de nº 637143898, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e, por fim, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O banco requerido/apelante sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio do qual a apelada teria adquirido um crédito em conta no valor líquido de R$ R$ 394,16 (trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Alega, ainda, que o referido contrato teria sido firmado em 26/08/2021, no valor de R$ 949,31 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos). Do total contratado, teria sido deduzida a quantia de R$ 541,12, (quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos) para a quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo de nº 582441269, além de terem sido descontados R$ 14,03 (catorze reais e três centavos), relacionados ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Dessa forma, conforme pactuado, o valor total contratado (R$ 949,31) seria quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos), mediante desconto em benefício previdenciário.

Aduz também que a contratação digital do empréstimo ocorreu através do envio de
link
, uso de
token
, geolocalização, “
selfie
” e fotos de documentos, o que demonstra a regularidade do ajuste e a anuência expressa da apelada, que teria recebido todas as informações necessárias.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência e legalidade da contratação de empréstimo consignado pela então autora.

Após o cotejo de toda a documentação acostada aos autos, vislumbro razões suficientes para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Isso porque os documentos juntados pela instituição financeira demonstram que as partes celebraram, em 26/08/2021, o contrato de empréstimo consignado de nº 637143898, realizado mediante biometria facial (assinatura digital) e envio de documentos, no valor total de R$ 949,31 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos – ID n. 11417639).

Destaca-se que o documento de ID n. 11417641 demonstra também a sequência de operações realizadas pela consumidora no momento da contratação, informando o número de telefone utilizado (28 99988-9722) e a sua localização no momento do ajuste.

Além disso, nota-se que todos os dados do consumidor condizem com apresentados pela própria parte autora (endereço e geolocalização quando da celebração do contrato e dados/documentos pessoais), além de ter sido comprovada pelo banco a transferência do crédito para conta de titularidade do autor, de modo que é possível concluir que o banco logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC).

Caberia, portanto, ao consumidor autor, trazer aos autos indícios concretos de incompatibilidade ou alteração dos dados constantes na contratação formalizada por meio digital, o que não foi feito.

Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“
Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
”.

Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato anexado possua conteúdo genérico, a foto (“
selfie
”) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização reforçam a tese defensiva.

Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Terceira Câmara e de outras Câmaras deste E. Tribunal em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais. É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES – Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES – Apelação Cível n.º 5014423-76.2022.8.08.0011 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data do Julgamento: 20/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.